Tribunal: TJPA
Processo: 0802984-77.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802984-77.2022.8.14.0133

APELANTE: ALESSANDRA VILHENA MARTINS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ALESSANDRA VILHENA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE EXECUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, ao apreciar apelações, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso da autora para acrescer indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como do art. 265 do Código Civil, além de requerer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente os arts. 17 e 485, VI, do CPC quanto à alegada ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao art. 265 do Código Civil, no tocante à inexistência de solidariedade presumida entre agente financeiro e construtora; e (iii) determinar se é necessário pronunciamento expresso sobre os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a preliminar de ilegitimidade passiva ao reconhecer que o Banco do Brasil, no âmbito do PMCMV – Faixa 1, atua como agente executor de política pública habitacional, com recursos do FAR, não se limitando à condição de mero agente financeiro.

5.

Ainda que não haja menção literal aos arts. 17 e 485, VI, do CPC, o conteúdo normativo relativo à legitimidade ad causam é devidamente apreciado, inexistindo omissão.

6.

O acórdão não reconhece responsabilidade solidária presumida entre financiador e construtora, mas afirma responsabilidade própria da instituição financeira, decorrente de sua atuação como agente executor e da aplicação do regime de responsabilidade objetiva, inclusive sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, afastando a incidência do art. 265 do Código Civil como fundamento decisório.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

8.

O pedido de prequestionamento expresso não impõe ao órgão julgador a menção literal aos dispositivos legais indicados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a legitimidade passiva, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais invocados.

3.

A responsabilidade do agente executor do PMCMV – Faixa 1 decorre de sua atuação na implementação da política pública habitacional, não se fundando em solidariedade presumida vedada pelo art. 265 do Código Civil.

4.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0802984-77.2022.8.14.0133;

Embargante: Banco do Brasil S.A.

Embargada: Alessandra Vilhena Martins

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. acórdão de Id. 32201560 , proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo decisão monocrática que, ao apreciar as apelações manejadas pelas partes, negou provimento ao recurso do Banco e deu parcial provimento ao recurso da autora para acrescer à condenação indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

O acórdão embargado reconheceu, em síntese, (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil, por atuar como agente executor do PMCMV – Faixa 1, não se limitando à condição de mero agente financeiro; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição pelos vícios construtivos constatados; e (iii) a configuração de dano moral in re ipsa, fixando a indenização em R$ 5.000,00, com fundamento na jurisprudência do STJ e desta Corte.

Em suas razões recursais (Id. 32838436), o embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado especificamente os arts. 17 e 485, VI, do CPC, defendendo que atua exclusivamente como agente financeiro, sem responsabilidade por vícios construtivos; (ii) ausência de manifestação expressa acerca do art. 265 do Código Civil, no tocante à inexistência de solidariedade presumida entre agente financeiro e construtora; (iii) necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, para viabilizar a interposição de recursos excepcionais; (iv) que os embargos não possuem caráter protelatório, invocando a Súmula 98 do STJ; ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir as alegadas omissões, com manifestação expressa sobre os dispositivos indicados .

Regularmente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (Id. 33666045) , nas quais sustenta, em síntese: (i) inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que teria enfrentado de forma ampla a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil enquanto agente executor do PMCMV – Faixa 1; (ii) que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, utilizando-se inadequadamente da via dos embargos declaratórios; (iii) que a jurisprudência do STJ distingue a atuação como mero agente financeiro daquela exercida como agente executor de política pública habitacional, hipótese em que se insere o Banco do Brasil no caso concreto; (iv) requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão .

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão de Id. 32201560, especificamente quanto: (i) à alegada ausência de enfrentamento expresso dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) à ausência de manifestação sobre o art. 265 do Código Civil, quanto à inexistência de solidariedade presumida entre agente financeiro e construtora; e (iii) à necessidade de prequestionamento dos dispositivos indicados para fins de interposição de recursos excepcionais.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

O art. 489, §1º, IV, do CPC, por sua vez, dispõe:

“§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A omissão apta a ensejar a integração do julgado é aquela concernente a ponto essencial ao deslinde da controvérsia, cuja análise era obrigatória, seja por imposição legal, seja por provocação da parte, não se confundindo com o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

I – Da alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva (arts. 17 e 485, VI, do CPC)

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar expressamente os arts. 17 e 485, VI, do CPC, que tratam da legitimidade ad causam como condição da ação.

Ocorre que o acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e suficiente a preliminar de ilegitimidade passiva, consignando que o Banco do Brasil, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua como mero agente financeiro, mas como agente executor de política pública habitacional, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Foi expressamente consignado que:

·

a legitimidade da instituição financeira depende da natureza da atuação no contrato;

·

no caso concreto, restou demonstrado que o Banco atuou como agente executor;

·

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira quando extrapola a mera intermediação do crédito.

Ainda que não tenha havido transcrição literal dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, o conteúdo normativo desses dispositivos foi enfrentado, pois a decisão examinou precisamente a existência de legitimidade ad causam.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

II – Da alegada omissão quanto ao art. 265 do Código Civil (ausência de solidariedade presumida)

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão não teria se manifestado sobre o art. 265 do Código Civil.

Afirma que não há previsão legal ou contratual de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos vícios construtivos.

Mais uma vez, não procede a alegação.

O acórdão embargado não reconheceu responsabilidade solidária presumida com base genérica na cadeia contratual, mas sim responsabilidade própria do Banco do Brasil, decorrente de sua atuação como agente executor do programa habitacional, em nome do FAR.

A ratio decidendi não foi a presunção de solidariedade entre financiador e construtora, mas o reconhecimento de que, no âmbito do PMCMV – Faixa 1, a instituição financeira exerce função que ultrapassa a mera concessão de crédito, integrando a estrutura de implementação da política pública habitacional.

Assim, a responsabilidade decorre do regime jurídico aplicável ao caso concreto (inclusive sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva), e não de presunção de solidariedade vedada pelo art. 265 do CC.

O simples fato de o acórdão não ter transcrito expressamente o art. 265 do CC não configura omissão, pois a tese jurídica foi enfrentada sob fundamento suficiente e autônomo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à substituição da fundamentação adotada por aquela que a parte reputa mais adequada.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu na hipótese. A omissão que autoriza os embargos declaratórios é aquela referente a ponto que deveria ser necessariamente apreciado e que, efetivamente, não o foi — o que não se verifica no caso em exame.

Na verdade, o que se constata é a intenção de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado sob o rótulo de omissão. Tal pretensão extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, porquanto os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal apto à reapreciação da matéria já decidida.

Ressalte-se, ainda, que eventual irresignação quanto à justiça ou acerto da decisão deve ser veiculada por meio do recurso próprio, não sendo os embargos declaratórios instrumento adequado para tal finalidade.

No que concerne ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda existir erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Segue jurisprudência sobre os embargos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITAR-LHES
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 08/04/2026